Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000517-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ESRAEL ALUISIO DA COSTA - CPF: 023.999.671-27 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), DWAINY CORREA KOSLOWSKI - CPF: 059.926.651-10 (VÍTIMA), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO SIMPLES - VEREDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -

INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO DE APELAÇÃO – APRECIAÇÃO NO RECURSO – LÓGICA DO SISTEMA RECURSAL – ARESTO DO STJ E TJMT

- ANÁLISE IMPERTINENTE EM
HABEAS CORPUS
–

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO – LOCAL PÚBLICO – PRESENÇA DE FAMILIARES - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– IDONEIDADE - PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

A pertinência ou não do pedido de redução das penas deve ser apreciada em apelação criminal interposta simultaneamente, “
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ, HC no 219.667/PI).

“
Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ
” (TJMT, HC no 151664/2013).

A forma de execução do homicídio [vítima atingida em local público e na presença de familiares] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva, a evidenciar periculosidade social (STJ, AgRg no RHC 158669/MG).

A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (HC no 442.163/MA).

“[...]
Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal
” (TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000517-68.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS VINICIUS BORGES E OUTRA

PACIENTE(S): ESRAEL ALUISIO DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus

impetrado em favor de ESRAEL ALUISIO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086), que o condenou por homicídio simples a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade - art. 121, caput, do CP - (ID 198178179).

Os impetrantes sustentam que: 1) “
o critério mais gravoso para a exasperação da pena-base (intervalo entre a pena mínima e máxima) foi aplicado de maneira injusta
”, razão pela qual deveria ser utilizada a “
exasperação de 1/6 da pena mínima para cada vetor negativo
”; 2) “
a decisão proferida pelo juízo de Nova Mutum/MT se trata de execução automática da pena ANTES de julgamento em segundo grau, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição
”.

Requerem a concessão da ordem para que seja “
readequada a pena-base imposta
” e outorgado o direito de recorrer em liberdade, “
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente
” (ID 198178169), com documentos (ID 198178179/ 198180658).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 198501658).

O Juízo singular prestou informações

(ID 200649682).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Condenação pela prática do crime de homicídio simples (artigo 121, “caput”, do Código Penal). Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Persistência dos motivos que levaram à decretação da Prisão Preventiva. Além disso, o paciente esteve preso durante toda a instrução processual, sendo inviável a sua soltura após a prolação da sentença condenatória. Readequação da dosimetria da pena. Inviabilidade. Pendência de Recurso de Apelação. Mecanismo processual mais adequado para analisar a legalidade do procedimento de individualização da pena. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 203955191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.11.2022, a Delegada de Polícia [Angelina de Andrade Ferreira] representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086).

Em 2.12.2022,, após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] A prova da materialidade do crime está demonstrada pelo laudo de necropsia de Id. 105068486, fl. 23, que concluiu que “Dwainy foi vítima de agressão por disparo de arma de fogo em abdome, região do flanco esquerdo, que adentrou e lesou órgãos abdominais e vasos sanguíneos, causando hemorragia interna com perda de grande quantidade de sangue na cavidade e que levou à morte.”, pelo boletim de ocorrência n. 2022.314733, bem como pelo teor das declarações prestadas pelas testemunhas oculares (Luciana de Barros Correa Renner, Gilberto Renner, Matheus Castanha e Marciel Santos) de onde também são extraídos os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o representado, que foi prontamente indicado pelos presentes, como sendo o autor do delito.

Oportunamente, não é demais ressaltar que para decretação ou manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Assim, presentes os requisitos legais (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), vislumbro que a decretação da prisão preventiva do representado com fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que necessária.

Isso porque, trata-se da prática de crime gravíssimo (homicídio qualificado), cujo modus operandi revela extrema periculosidade da conduta do agente, uma vez que este, após uma discussão motivada por assuntos políticos, teria atirado contra a vítima, na frente de todos os seus familiares, incluindo sua mãe, padrasto, esposa e filho de apenas três anos de idade, em um bar com intensa movimentação de pessoas, tão somente pelo fato de Dwainy ter tentado apaziguar a discussão anterior. [...]

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos constitui causa suficiente para a prisão, pois trata-se de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que a manutenção do réu em liberdade causa à sociedade local, sendo que o seu estado de liberdade, nessas circunstâncias, após ter cometido tão odioso delito na frente de várias pessoas, em um bar da cidade, certamente causará à população local a sensação da insegurança e impunidade. [...]

Embora evidente, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ESRAEL ALUISIO DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e da instrução processual
.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086)

Em 12.1.2024, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio simples (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086).

Em seguida, a Juíza-Presidente dosou a pena do paciente em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e negou o direito de recorrer em liberdade mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] Quanto ao crime de homicídio consumado contra a vítima Dwayne Koslowski [...]

Não há elementos seguros para afirmar que a culpabilidade do acusado seja acentuada, pois embora haja a versão das testemunhas que são amigas e parentes da vítima no sentido de que a vítima foi alvejada enquanto se aproximava para separar uma briga entre o irmão do réu e um terceiro, as testemunhas arroladas pela defesa narraram dinâmica diversa, em que a vítima agarrou o réu, que naquele momento não estava envolvido em nenhuma contenda.

Ainda que os jurados não tenham reconhecido que o réu agiu em legitima defesa, a divergência de versões não propicia um palco seguro para o reconhecimento de uma culpabilidade que desborde daquela que é inerente ao tipo.

O réu é primário e não ostenta maus antecedentes.

Não há elementos desabonadores de sua conduta social ou personalidade A motivação do crime não restou suficientemente esclarecida.

As circunstancias são especialmente gravosas, pois o crime ocorreu na frente bar movimentado, onde estavam presentes os pais, a esposa e até a filha da vítima, sendo que os primeiros presenciaram todo o lamentável episódio.

As consequências também foram especialmente graves, já que a viima deixou órfãos duas filhos, um de com 8 e outro com 04 anos de idade, na época do fato.

Saliento, que o entendimento do STJ, ‘é firme no sentido de que as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores’ (Ag no REsp 1.292.499/GO).

Não há provas suficientes de que comportamento da vítima possa ser considerado como estimulador da conduta do acusado.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada una das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: circunstâncias e consequências.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. [...]

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual converto em definitiva a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para o cumprimento da pena reclusão, dado o montante da pena fixada, estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1o, ‘a’ e 2o, ‘a’, do Código Penal, sendo incabível a suspensão da pena ou conversão em restritiva de direitos, face ao montante da pena aplicada, e pelo fato de os crimes terem sido cometidos com violência.

O tempo que o réu permaneceu segregado provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2o do CPP).

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade desta sentença, eis que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados, eis que condenado pelo Tribunal do Júri
. [...].” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 198178179)

Em 15.1.2024, o paciente interpôs recurso de Apelação criminal e pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086).

Em 23.1.2024, foi expedida a guia de execução provisória de pena do paciente (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086).

A apelação criminal está com vista à i. PGJ para emissão de parecer desde 19.2.2024 (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086).

Pois bem.

Extrai-se que o paciente interpôs recurso de apelação criminal em 15.1.2024 e pugnou pela apresentação das razões recursais na instância superior (PJE no 1006653-85.2022.8.11.0086).

Com efeito, a pertinência ou não do pedido de redução das penas deve ser apreciada em apelação criminal interposta simultaneamente, “
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal
” (STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.4.2014).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Havendo interposição de recurso de apelação o tema aqui debatido não deve ser analisado, em razão da maior amplitude daquele recurso, ainda pendente de julgamento, o qual permitirá análise mais aprofundada da matéria e onde certamente serão consignadas as nuances fático-probatórias que devam merecer atenção, providência essa, como visto, vedada na seara de cognição estreitíssima do writ
” (HC no 151664/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 21.2.2014)

Logo, a análise dessa matéria em sede de
habeas corpus
afigura-se impertinente.

Noutro giro, frise-se que não houve execução automática da pena, conforme alegado pelos impetrantes.

No contexto, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada na gravidade concreta do fato criminoso, visto que a vítima foi morta na presença da sua mãe, padrasto, esposa e filho de apenas três anos de idade, em um bar com intensa movimentação de pessoas.

A forma de execução do homicídio [vítima atingida em local público e na presença de familiares] constitui fundamento idôneo para a constrição preventiva, a evidenciar periculosidade social (STJ, AgRg no RHC 158669/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Ademais, a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50), mesmo porque inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva
.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

Logo, o ato constritivo está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar e não, exclusivamente, em decisão proferida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não se visualiza ilegalidade da custódia preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024